Tribunal: TJDFT
Processo: 0727323-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE INVESTIMENTO CONJUNTO. G44. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA, ILEGITIMIDADE AD CAUSAM, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. RESILIÇÃO UNILATERAL. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA INVESTIDA. PREVISÃO NO CONTRATO SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a viabilidade da pretensão indenizatória consubstanciada na restituição de valores investidos em sociedade em conta de participação, por sócio participante.
2. O objeto da ação originária não se amolda em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 2o da Resolução n° 23/2010 - TJDFT. 2.1. O foro de eleição estabelecido no contrato social da sociedade em conta de participação apelante impõe a atribuição de competência a uma das varas da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF. Preliminar de incompetência do Juízo de origem rejeitada.
3. A sociedade em conta de participação tem legitimidade para compor o polo passivo da demanda. 3.1. a ausência de personalidade jurídica não interfere na capacidade de ser parte em processo judicial, como dispõe a regra prevista no art. 75, inc. IX, do CPC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Os contratos de adesão coligidos aos autos, acompanhados dos recibos de depósitos efetuado pelos autores, além dos documentos que informam a comunicação da resilição unilateral proposta pelas apelantes, são provas escritas suficientes para fundamentar o procedimento monitório (art. 700 do CPC), não tendo relevância a ausência de assinatura das rés, ora apelantes, no instrumento negocial. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
5. Diante do fato de que os valores devidos não foram espontaneamente restituídos fica evidenciada a necessidade do ajuizamento da ação respectiva. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
6. Apesar de ser o negócio jurídico em questão identificado como "contrato de adesão à sociedade em conta de participação" é possível o reconhecimento da existência de relação de consumo em favor do investidor ocasional, com a finalidade de proteger aquele “consumidor investidor” que não desenvolve a atividade de investimento de modo reiterado e profissional. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
7. Diante da expressa previsão contida no contrato social, ao optaram por formalizar a resilição unilateral do contrato é certo que as apelantes assumiram a obrigação de restituir o capital investido pelo apelado. 7.1. A responsabilidade das apelantes, consistente na devolução integral do capital investido pelo sócio participante, não pode ser afastada diante da alegação de risco inerente ao contrato, ainda que essa circunstância tenha sido expressamente ressalvada no contrato, tampouco pela perda de lucratividade que inviabilizou a continuidade da atividade empresarial.
8. Recurso conhecido e desprovido.